Tribunal: TJBA
Processo: 0502211-89.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502211-89.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: ANA MARTA AZEVEDO MUNIZ DO ROSARIO

Advogado(s)
:
DIEGO COSTA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A.
MUNICÍPIO DE ILHÉUS.
ENFERMEIRA.
ADICIONAL DE INSA
L
UBRIDADE.
DEVIDO.
BASE DE CÁLCULO.
NR 15. SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL ATÉ MARÇO/2024. A PARTIR DE ABRIL/2024. LEI MUNICIPAL
4.269/2024
.
PISO SALARIAL MÍNIMO
DO MUNICÍPIO OU SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL, O QUE RESULTAR EM VALOR MAIOR. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.

APELO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
. SENTENÇA
REFORMA
DA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0502211-89.2018.8.05.0103, em que é apelante
ANA MARTA AZEVEDO MUNIZ DO ROSARIO
e apelado o
MUNICIPIO DE ILHEUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça